Tribunal: TJDFT
Processo: 0730246-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA CONTRA SUPOSTA CAUSADORA DO DANO. DINAMICA DO ACIDENTE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. CULPA DA RÉ NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Compete a parte autora, dentro do sistema processual de distribuição do ônus da prova, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), que, no caso em questão, era evidenciar a culpa da primeira ré pelo acidente de trânsito que ocasionou danos materiais em veículo de sua segurada.

2. Na situação em exame, à luz dos elementos de prova produzidos, não é possível ao julgador verificar, com segurança, quem deu causa ao acidente de trânsito que causou os danos ao veículo indenizado. 2.1. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus da prova acerca da dinâmica do acidente e, assim, da conduta culposa dos réus/apelados (que ensejaria a sua responsabilidade civil), não há como ser acolhida a pretensão ressarcitória pelos danos materiais pagos pela seguradora/autora, devendo, portanto, ser mantida a sentença de improcedência.
3. Recurso de apelação conhecido e improvido